Tribunal: TJDFT
Processo: 0715473-81.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0715473-81.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: LIBERATO BARBOSA MARQUES VERAS, IRAIDES CANDIDA RESENDE VERAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo (ID 25666918) interposto pelo Executado em cumprimento de sentença n. 0716445-19.2019.8.07.0001 contra decisão que rejeitou impugnação à penhora para execução de honorários advocatícios sucumbenciais. Transcrevo a decisão: Cuida-se de impugnação à penhora em que as devedoras alegam excesso da execução, dizem que há excesso de R$ 2.463,32, pois: "nos termos da decisão proferida pelo Desembargador Relator da 3a Turma Cível/TJDFT, pode prosseguir a execução apenas em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais. 7.- Dessa forma, SÃO INDEVIDOS TODOS OS VALORES APRESENTADOS PELO EXEQUENTE, QUE NÃO SEJAM OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, e seus consectários! 8.- Neste sentido, as Executadas atualizaram os cálculos, considerando apenas os honorários sucumbenciais nos termos da Decisão proferida pelo Desembargador Relator da 3a Turma Cível/TJDFT, que totalizaram a quantia de R$ 12.316,65 (doze mil trezentos e dezesseis reais e sessenta e cinco centavos):" Afirmam ainda que, por estarem em recuperação judicial, não há se falar em inadimplemento voluntário, e, por isso, não se aplicam as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC, havendo necessidade de se aguardar o julgamento do agravo de instrumento interposto para levantamento de eventual quantia dos autos (Id 89263664). Os exequentes dizem que: "A Alegação de que houve inadimplemento involuntário, não deve prosperar, tendo em vista que de acordo com a decisão, id 80879195, as executadas teriam prazo para pagar voluntariamente até o dia 21 de janeiro de 2021, e não o fizera. Não deve prevalecer o entendimento das executadas de que o r. acórdão determinou que não fossem incluídos nos cálculos atualização do débito, multas e honorários advocatícios, mencionados na decisão acima mencionada. Sustenta que a liberação dos valores ao Exequente, deve esperar o julgamento do Agravo de Instrumento, ora o r. acórdão decidiu o contrário, ou seja, não conferiu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, portanto não deve prevalecer os argumentos apresentados pela Executadas." (Id 89806295). É o relatório. Decido. As partes controvertem quanto à incidência da multa e honorários advocatícios de 10%, previsto no art. 523, do CPC. As executadas dizem que não houve descumprimento voluntário porque estavam em recuperação judicial. Contudo, na mesma decisão em que determinou a intimação para cumprimento voluntário, foi decidido que o caso concreto não se submete às regras da recuperação judicial (Id 80879195). Assim, se as executadas foram intimadas para cumprimento voluntário no dia 22/01/2021 e não efetuaram pagamento até o dia 19 de fevereiro seguinte, incidem na espécie os consecutários do art. 523, § 1o, do CPC. Consequentemente, não há vício na atualização do débito apresentado pelos credores, que se limitaram a prosseguir o cumprimento somente quanto aos honorários advocatícios, fazendo incidir apenas os acréscimos decorrentes da mora, atendendo integralmente o decidido pelo egrégio TJDFT no AGI que determinou o prosseguimento "quanto ao crédito em favor dos patronos da parte Exequente, especificamente em relação honorários advocatícios sucumbenciais." (Id 84782186). Ressalto, por oportuno, que sequer é caso de obstar o levantamento de eventuais valores nos autos, vez que não houve concessão de efeito suspensivo quanto a tais verbas. Dessa forma, rejeito a impugnação. Prossiga-se com a conversão do bloqueio em penhora (Id 87074881). O Agravante alega que: (i) a sentença que fixou os honorários sucumbenciais foi proferida em 18.10.2019, sendo anterior ao deferimento da recuperação judicial que ocorreu em 8.5.2020; (ii) os honorários são crédito concursal; (iii) o fato gerador do crédito – honorários – ocorreu na data da sentença; (iv) o crédito deve ser habilitado no plano recuperacional e a execução da verba deve ser suspensa. Requer a concessão de efeito suspensivo para impedir a transferência da verba bloqueada. No mérito, requer que seja reconhecida a natureza concursal do crédito exequendo. Os Agravados apresentaram contrarrazões (ID 25999196), alegando que a matéria discutida já foi objeto do agravo de instrumento 0704861-84.2021.8.07.0000. O Agravante alega que não houve perda do objeto (ID 26174372). Aduz que no AGI 0704861-84.2021.8.07.0000 se insurgiu contra a natureza do crédito principal, enquanto neste AGI debate sobre o crédito referente aos honorários sucumbenciais. Reitera que a data do fato gerador do crédito de honorários não é a data do trânsito em julgado, mas sim a data da sentença, a qual foi anterior à recuperação judicial. É o relato. DECIDO. Ao contrário do que alega o Agravante, no AGI 0704861-84.2021.8.07.0000 houve discussão não só acerca do crédito principal decorrente de atraso na entrega do imóvel, mas também quanto aos honorários advocatícios. A decisão agravada no AGI 0704861-84.2021.8.07.0000 foi a de indeferimento de suspensão da execução, a qual engloba tanto o crédito decorrente da mora na entrega de imóvel quanto o crédito do patrono das partes. Ao agravar desta decisão, o Agravante pretendia a suspensão de todos os créditos perseguidos no cumprimento de sentença. Não procede, portanto, a alegação de que foi objeto do AGI 0704861-84.2021.8.07.0000 apenas o crédito principal, enquanto que o objeto deste é a natureza dos honorários como concursal ou extraconcursal. Nos autos do AGI 0704861-84.2021.8.07.0000, foi proferida decisão por este Relator indeferido a suspensão do cumprimento de sentença em relação aos honorários advocatícios, matéria que o Agravante pretende novamente discutir neste recurso: Diferente, entretanto, é o que ocorre com o crédito dos patronos dos exequentes, relativamente à verba honorária sucumbencial fixada na sentença, devidamente apresentada em petição apartada (ID 78777278 do processo de origem). É que o fato gerador da condenação honorária sucumbencial se dá com o trânsito em julgado da condenação, que, no presente caso, é posterior ao pedido de recuperação judicial, devendo ser caracterizado como extraconcursal. Nesse sentido: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. BAIXA DE HIPOTECA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DATA DO FATO GERADOR. DATA DO CRÉDITO POSTERIOR AO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. PROCESSAMENTO DA EXECUÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM. Nos termos do artigo 49, da Lei no 11.101/2005, estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial apenas os créditos existentes na data do pedido respectivo. Se a sentença que arbitrou os honorários advocatícios sucumbenciais se deu posteriormente ao pedido de recuperação judicial, o crédito constituído nascerá com natureza extraconcursal e a competência para o processamento da sua execução é do juízo comum. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. (Acórdão 1313587, 07164040520178070007, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 22/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Não é possível a interposição de sucessivos recursos para discutir a mesma matéria. Logo, uma vez que o objeto deste AGI coincide com parte do objeto do AGI 0704861-84.2021.8.07.0000, não deve ser conhecido o presente recurso. NÃO CONHEÇO deste recurso, com esteio no art. 932, III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 28 de junho de 2021 14:49:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador